Tribunal: TJSP
Processo: 2066431-79.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO "WRIT". INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. No "habeas corpus", assim como no mandado de segurança, faz-se

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO. NECESSIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO "WRIT". INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. No "habeas corpus", assim como no mandado de segurança, faz-se necessário serem apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente, sob pena de inviabilidade do seu conhecimento. Deste modo, não cabe ao Magistrado proceder à regular instrução do processo, por exemplo, com as suas informações.
2. Constitui ônus processual do impetrante da ação constitucional, mormente quando se trata de profissional habilitado ao exercício da advocacia, produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, com o escopo de comprovar as alegações veiculadas no "writ", o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. Sendo assim, tratando-se de ação que exige prova pré-constituída, tem o impetrante o ônus de instruir a ação corretamente, com a íntegra dos documentos necessários à análise da controvérsia, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis à análise do pedido e que não foram anexados tempestivamente pela defesa. Precedentes do STF (HC 214.755-AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 221.084-AgR/PE – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 28/11/2022 – DJe de 01/12/2022; HC 213.797-ED-AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 18/10/2022 – DJe de 26/10/2022; HC 215.058-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 13/06/2022 – DJe de 15/06/2022; HC 191.292-AgR/TO – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 16/11/2020 – DJe de 07/12/2020; HC 166.543-AgR/SP – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 29/04/2019 – DJe de 08/05/2019 e HC 164.414-AgR/SP – Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Segunda Turma – j. em 24/04/2019 – DJe de 15/05/2019) e do STJ (EDcl no HC 783.484/MS – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Sexta Turma – j. em 14/02/2023 – DJe de 17/02/2023; EDcl no RHC 169.907/RS – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. em 19/12/2022 – DJe de 21/12/2022; AgRg no HC 786.745/PR – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 13/12/2022 – DJe de 16/12/2022; AgRg no HC 774.358/PE – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 12/12/2022 – DJe de 15/12/2022; AgRg no HC 770.978/PR – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 14/11/2022 – DJe de 18/11/2022 e AgRg no RHC 160.277/SP – Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – j. em 13/09/2022 – DJe de 19/09/2022).
3. Indeferimento liminar do "habeas".